Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713498-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZINALDO PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUZINALDO PEREIRA DA COSTA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38647470). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se ciência ao Ministério Público do presente recurso. Brasília, 21 de setembro de 2022 17:04:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador